Tribunal: TJSP
Processo: 1079357-37.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA, EM PARTE - RECURSO DA ACIONADA QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DO JULGADO E TRATA DE QUESTÕES ALHEIAS À LIDE - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.